Tribunal: TCU
Processo: 036.335/2018-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da impugnação parcial das despesas de convênio que teve por objeto o projeto, aquisição, implantação, comissionamento e certificação de túnel de vento nas instalações do Centro de Energias Alternativas e Meio Ambiente (Cenea).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério de Minas e Energia em desfavor de Adão Linhares Muniz, Fernando Pinto Ramalho, Francisco Roberto Pinto, Lenardo José Saraiva de Castro, José Osvaldo Beserra Carioca e Manoel Régis Lima Verde Leal em razão da impugnação parcial das despesas de convênio que objetivou o projeto, a aquisição, a implantação, o comissionamento e a certificação de túnel de vento nas instalações do Centro de Energias Alternativas e Meio Ambiente (Cenea), ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento em relação aos responsáveis; 9.2. arquivar os autos, nos termos do art. 11 da Resolução-TCU 344/2022.